Tribunal: TJES
Processo: 5021581-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA 392/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Kakim Promoções Ltda., com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de capacidade processual e legitimidade passiva da pessoa jurídica executada, formalmente baixada por extinção em liquidação voluntária antes do ajuizamento da demanda. O Município requereu a cassação da sentença e o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica formalmente extinta antes do ajuizamento da demanda; e (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador na mesma relação processual instaurada contra empresa já baixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade processual constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.

4. A pessoa jurídica regularmente extinta por distrato e baixa perante os órgãos competentes perde a personalidade jurídica e não possui capacidade de ser parte em demanda ajuizada posteriormente.

5. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta configura vício grave e insanável, pois impede a válida formação da relação processual.

6. O art. 51 do Código Civil não legitima a propositura de ação judicial contra sujeito passivo formalmente extinto perante o cadastro público da Receita Federal.

7. A substituição da CDA ou a emenda da petição inicial não podem ser utilizadas para modificar o sujeito passivo da execução fiscal, conforme a vedação prevista na Súmula 392/STJ.

8. A alteração do polo passivo, nessas hipóteses, não constitui mero ajuste formal do título executivo, mas modificação substancial do lançamento tributário originário.

9. A baixa da empresa por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal caracteriza dissolução regular e não autoriza, por si só, o redirecionamento da cobrança aos sócios.

10. O inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade não gera automaticamente a responsabilidade solidária do sócio-gerente, nos termos da Súmula 430/STJ.

11. A responsabilização pessoal do sócio-administrador, com fundamento no art. 135, III, do CTN, exige demonstração inequívoca de dolo, fraude, excesso de poderes ou infração à lei.

12. A ausência de indícios de encerramento fraudulento da pessoa jurídica impede o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

13. A sentença que extingue a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida quando a demanda é ajuizada contra pessoa jurídica sem capacidade de ser parte e sem legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica formalmente extinta antes da propositura da demanda deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual e legitimidade passiva.

2. A baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal caracteriza dissolução regular e não autoriza, por si só, o redirecionamento da cobrança aos sócios.

3. A Fazenda Pública não pode substituir a CDA ou emendar a inicial para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, salvo correção de erro material ou formal, vedada a modificação substancial do polo passivo.

4. A responsabilidade pessoal do sócio-administrador prevista no art. 135, III, do CTN exige prova de dolo, fraude, excesso de poderes ou infração à lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 485, IV e VI; CC, art. 51; CTN, art. 135, III; Lei nº 11.598/2007; Lei Complementar nº 123/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 392 e 430; STJ, Tema Repetitivo nº 630; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000496-48.2015.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021581-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: KAKIM PROMOCOES LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA 392/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Kakim Promoções Ltda., com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de capacidade processual e legitimidade passiva da pessoa jurídica executada, formalmente baixada por extinção em liquidação voluntária antes do ajuizamento da demanda. O Município requereu a cassação da sentença e o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica formalmente extinta antes do ajuizamento da demanda; e (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador na mesma relação processual instaurada contra empresa já baixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade processual constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.

4. A pessoa jurídica regularmente extinta por distrato e baixa perante os órgãos competentes perde a personalidade jurídica e não possui capacidade de ser parte em demanda ajuizada posteriormente.

5. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta configura vício grave e insanável, pois impede a válida formação da relação processual.

6. O art. 51 do Código Civil não legitima a propositura de ação judicial contra sujeito passivo formalmente extinto perante o cadastro público da Receita Federal.

7. A substituição da CDA ou a emenda da petição inicial não podem ser utilizadas para modificar o sujeito passivo da execução fiscal, conforme a vedação prevista na Súmula 392/STJ.

8. A alteração do polo passivo, nessas hipóteses, não constitui mero ajuste formal do título executivo, mas modificação substancial do lançamento tributário originário.

9. A baixa da empresa por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal caracteriza dissolução regular e não autoriza, por si só, o redirecionamento da cobrança aos sócios.

10. O inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade não gera automaticamente a responsabilidade solidária do sócio-gerente, nos termos da Súmula 430/STJ.

11. A responsabilização pessoal do sócio-administrador, com fundamento no art. 135, III, do CTN, exige demonstração inequívoca de dolo, fraude, excesso de poderes ou infração à lei.

12. A ausência de indícios de encerramento fraudulento da pessoa jurídica impede o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

13. A sentença que extingue a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida quando a demanda é ajuizada contra pessoa jurídica sem capacidade de ser parte e sem legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica formalmente extinta antes da propositura da demanda deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual e legitimidade passiva.

2. A baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal caracteriza dissolução regular e não autoriza, por si só, o redirecionamento da cobrança aos sócios.

3. A Fazenda Pública não pode substituir a CDA ou emendar a inicial para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, salvo correção de erro material ou formal, vedada a modificação substancial do polo passivo.

4. A responsabilidade pessoal do sócio-administrador prevista no art. 135, III, do CTN exige prova de dolo, fraude, excesso de poderes ou infração à lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 485, IV e VI; CC, art. 51; CTN, art. 135, III; Lei nº 11.598/2007; Lei Complementar nº 123/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 392 e 430; STJ, Tema Repetitivo nº 630; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000496-48.2015.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:
(i)
a personalidade jurídica da empresa não desaparece de forma automática com a baixa formal, subsistindo para os fins de liquidação enquanto pendente o adimplemento do passivo remanescente, conforme o art. 51 do Código Civil;
(ii)
a promoção de distrato social e subsequente baixa cadastral sem a quitação dos tributos devidos configura nítida dissolução irregular, atraindo a responsabilidade pessoal dos sócios nos moldes do art. 135 do CTN e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 630;
(iii)
a legislação específica (Lei nº 11.598/2007 e Lei Complementar nº 123/2006) ampara expressamente a responsabilidade solidária e direta dos sócios e administradores pelas obrigações tributárias remanescentes em caso de baixa voluntária.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença terminativa e determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio responsável.

Certificou-se a ausência de intimação para a apresentação de contrarrazões, haja vista que a relação processual originária não foi formalmente angularizada ante a ausência de citação válida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Na origem, o Município exequente propôs, em
29/05/2024
, Ação de Execução Fiscal em face de
KAKIM PROMOÇÕES LTDA
, colimando o recebimento de crédito tributário referente a ISS Variável e multas decorrentes, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1010/2024, no valor de R$ 15.477,49.

Frustrada a citação postal da empresa devedora com a devolução do Aviso de Recebimento (AR) motivado por ser o destinatário "desconhecido" , o Fisco Municipal peticionou informando que, após consulta aos sistemas cadastrais da Receita Federal, constatou que a pessoa jurídica executada encontrava-se com a situação cadastral
"BAIXADA"
, sob o motivo de
"EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA"
, operada em
28/12/2022
. Diante disso, requereu o redirecionamento do feito em face do sócio-administrador constante dos assentamentos fiscais, Sr. Arildo Fernandes Quintão.

Após um histórico processual em que foi proferida sentença equivocada declarando a extinção pelo pagamento — a qual restou revogada em sede de embargos de declaração por evidente erro material —, o magistrado de primeiro grau passou à análise do pressuposto processual subjetivo e da legitimidade passiva.

Sobreveio, então, a r. sentença apelada, na qual o julgador monocrático reconheceu que a pessoa jurídica executada foi formalmente extinta em momento consideravelmente anterior ao ajuizamento da demanda. Concluiu o juízo
a quo
que o manejo de ação executiva contra empresa já extinta evidencia a ausência de capacidade processual e de legitimidade passiva, restando inviabilizado, por consequência, o pleito de redirecionamento aos sócios dentro da mesma relação processual viciada.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso de Apelação Cível.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se em verificar a validade da extinção de Ação de Execução Fiscal proposta em face de pessoa jurídica que teve sua baixa cadastral efetivada junto à Secretaria da Receita Federal antes do ajuizamento da demanda executiva, bem como a possibilidade de redirecionamento do feito ao sócio-administrador.

A irresignação manifestada pelo Município apelante não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a bem lançada sentença de primeiro grau, por encontrar-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

É fato incontroverso nos autos que a empresa devedora, KAKIM PROMOÇÕES LTDA, foi formalmente extinta por liquidação voluntária, figurando em situação de
"BAIXADA"
desde
28 de dezembro de 2022
. Por outro lado, a petição inicial da presente Execução Fiscal somente foi protocolizada em
29 de maio de 2024
— ou seja, quase um ano e meio após o encerramento das atividades e da perda da existência jurídica da sociedade.

Como cediço, a capacidade processual constitui um dos pressupostos indispensáveis para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. Para estar em juízo na condição de parte (seja autora ou ré), faz-se mister que o ente detenha personalidade jurídica, a qual, no caso das sociedades empresárias, encerra-se com o distrato e a regular baixa perante os órgãos competentes.

A extinção formal da pessoa jurídica equivale, no plano jurídico, à morte da pessoa natural. Por conseguinte, o ajuizamento de uma demanda judicial em face de um réu natimorto — desprovido de capacidade de ser parte ao tempo da distribuição da ação — configura vício grave, de natureza insanável, que impede a válida formação do liame processual.

Não se desconhece o esforço argumentativo do Município ao invocar o art. 51 do Código Civil para sustentar a ultravida da personalidade jurídica para fins de liquidação. Todavia, tal regramento não possui o condão de legitimar a propositura de ação judicial contra sujeito passivo formalmente extinto perante o cadastro público da Receita Federal.

Proposta a execução fiscal em face de devedor inexistente, falece à Fazenda Pública a possibilidade de emendar a petição inicial ou substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) com o fito de redirecionar a cobrança diretamente aos sócios. Isso porque o enunciado da
Súmula nº 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça
impõe limite intransponível à modificação do polo passivo da execução:

Súmula 392/STJ:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
."

A alteração do polo passivo, em hipóteses como a presente, não se restringe a mero ajuste formal do título, mas consubstancia modificação substancial do próprio lançamento tributário originário, o qual deveria ter sido constituído de forma regular na esfera administrativa, assegurando-se as garantias do contraditório e da ampla defesa aos corresponsáveis antes da inauguração da via judicial.

Esta Colenda Terceira Câmara Cível possuem posicionamento firme e pacificado no sentido de obstar o prosseguimento de execuções fiscais eivadas por esse vício de origem, conforme se extrai de recente precedente de minha relatoria:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ausência de capacidade processual da empresa executada e a ilegitimidade passiva dos sócios. Sentença fundamentada no fato de que a empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA foi regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível sua responsabilização e inviabilizando o redirecionamento aos sócios, ante a ausência de comprovação de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou prática de atos ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores
. 5. A simples inclusão do nome do sócio na CDA não dispensa a necessidade de comprovação de dolo, fraude ou dissolução irregular da empresa para legitimar sua responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430 do STJ. 6. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta da dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos pelo sócio, ônus do qual o Município de Vitória não se desincumbiu . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1.
A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo
. 2. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos ilícitos pelo sócio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV e VI; CTN, art. 135; LEF, art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 430 e 392; STJ, Tema 630 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004964820158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data, 11/04/2025)

No mesmo sentido, colhem-se julgados das demais Câmaras Cíveis deste Sodalício, que ratificam a natureza insanável do vício de capacidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA.
EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 .
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa.
2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 24/07/2024)

“(...) Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa (...) que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal. (...)” (TJES, AC nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 23/04/2025).

Ademais, cumpre registrar que o inadimplemento da obrigação tributária ou a mera extinção por liquidação voluntária não autorizam, por si sós, o redirecionamento automático da cobrança aos administradores da sociedade. Aplica-se à hipótese vertente o entendimento consolidado na
Súmula nº 430 do STJ
:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente."

Para a incidência da responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN, incumbiria ao Município exequente demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de dolo, fraude ou prática de atos com excesso de poder ou infração à lei. Constatando-se que a empresa procedeu ao encerramento regular de suas atividades por meio de liquidação voluntária averbada nos órgãos cadastrais públicos, a presunção de legitimidade da conduta dos gestores milita em favor do apelado, inexistindo nos autos qualquer indício de encerramento fraudulento.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao acolher a preliminar de ausência de capacidade processual e extinguir o processo terminativamente, restando inviabilizada a reforma do
decisum
.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de verba honorária na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar